Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. REVELIA. EFEITOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, na qual o autor postulou a rescisão do contrato de sociedade de investimento no mercado financeiro entabulado entre as partes, com a consequente restituição do valor pago, bem como a condenação do réu à reparação de danos morais. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente apenas para rescindir o contrato celebrado entre as partes e condenar o réu a restituir a quantia inicialmente entregue pelo autor. O requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça. 1.2. Nas razões da apelação, o demandante postula a reforma da sentença, para que o réu também seja condenado a indenização por danos morais.
2. A revelia foi decretada no caso dos autos, porquanto o réu, embora regularmente citado e intimado, não apresentou resposta. 2.1. Há presunção de veracidade apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (CPC, art. 345, IV). Não sendo automáticos seus efeitos, tem a parte o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. 2.2. Precedente desta Corte: "2. (...) presunção de veracidade ante a revelia é apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (CPC, art. 345, IV). Não sendo automáticos seus efeitos, tem a parte o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC" (07019643020198070008, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 23/11/2020).
3. O simples inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. 3.1. Nessa categoria, conforme Sérgio Cavalieri Filho, incluem-se, por exemplo, a dignidade, a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções pessoais, direitos autorais, liberdades, integridade psicofísica, dentre outros. Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve diversos graus de violação de direitos da pessoa, considerada em suas dimensões individual e social (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012. p.90). 3.2. As máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral. 3.3. Jurisprudência: “(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico para tal. (...).” (00371822620158070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 17/09/2018).
4. Apelo improvido.